Tribunal: STF
Processo: ARE 1568305
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Banco Votorantim S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ISS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1) TEMPESTIVIDADE DO APELO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CAUSÍDICA NOMEADA. ERRO NO CADASTRO DO SISTEMA E-PROC. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. 2) CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE OPORTUNIZOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO QUE DEVERIAM TER INTEGRADO A PETIÇÃO INICIAL OU A RÉPLICA (ART. 434 DO CPC). TESE AFASTADA. 3) JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 4.1) MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ HIPÓTESE DE EXCLUSÃO QUANDO O CONTRIBUINTE ESTIVER ENQUADRADO EM TRATAMENTO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO OU FAVORECIDO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PRESTADORES DE SERVIÇO NÃO INSCRITOS NO REGIME DIFERENCIADO DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DA AUTORA EM RECOLHER O ISS. 4.2) IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DO PRESTADOR. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUE PREVÊ APENAS A FISCALIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 4.3) MULTA FISCAL NO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA. NATUREZA DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 0321448-08.2014.8.24.0038/SC, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 26/10/2021)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, 150, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por sua vez, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA FIXADA EM 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, referente à cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) e à multa fiscal aplicada. 2. O recorrente sustentou a inconstitucionalidade da multa aplicada, arbitrada em 100% do valor do imposto cobrado, alegando seu caráter confiscatório e violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo a cobrança do tributo e a validade da multa, considerando-a não confiscatória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória. III. Razões de decidir 5. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao caráter da multa aplicada, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas constantes dos autos. 7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria oblíqua e reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1550109 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 18-08-2025)



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1487410 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.08.2024)



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 155/2003), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. ALEGADO CONFISCO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1513531 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 07.11.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente